Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. PRIVILÉGIO. TESE NÃO SUBMETIDA AOS JURADOS. INVIABILIDADE.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus.
II - Se os jurados, com base nas provas dos autos, afastaram a tese de legítima defesa o requerente, em contrapartida, sequer cogita eventual falsidade das provas produzidas na ocasião e não apresenta provas novas que pudessem confirmar tal circunstância, inviável o seu reconhecimento em sede de revisão criminal.
III - Não se admite o reconhecimento da forma privilegiada do crime de homicídio porque não foi formulado quesito nesse sentido para provocar a manifestação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre a questão, destacando-se que não há sequer indício de que crime tenha sido cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima e o requerente. Outrossim, o requerente não trouxe provas novas, seguras e contundente, de que o crime tenha sido cometido sob tais circunstâncias.
IV - Eventual inconformismo com decisão do d. Juízo das Execuções, ao determinar a fração para a progressão de regime observando-se a hediondez do crime, foi proferida em conformidade com a lei e com a decisão dos jurados, devendo o inconformismo ter sido apresentado por meio de recurso diverso, de modo que não pode ser modificada em sede de revisão criminal.
V - Revisão criminal julgada improcedente.